Tribunal: STF
Processo: ARE 1049726
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI LOCAL. REDUÇÃO DO TETO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. APLICAÇÃO RETROATIVA. CONDENAÇÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA DO JULGADO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: 



    “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RPV: EXPEDIÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO – INTERVALO ENTRE NORMAS. 1. Fixa-se a forma de pagamento do crédito contra a Fazenda Pública, por precatório ou por requisição de pequeno valor (RPV), conforme a época em que consolidou a dívida e o valor devido. 2. Firmado o quantum debeatur à época em que não havia lei estadual válida sobre o RPV, aplica-se a regra do art. 87 do ADCT. 3. A renúncia aos valores que ultrapassam os limites do RPV constitui ato jurídico perfeito, não podendo ser desconsiderada, salvo prova de que vício de consentimento, aqui inocorrente” (fl. 4, vol. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 4º do art. 100 da Constituição da República e o inc. I do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Sustenta que “o acórdão hostilizado incorreu em contradição, ao afirmar a natureza meramente processual das normas infralegais que limitaram o teto constitucional para o pagamento das RPVs mas, ao mesmo tempo, determinando a aplicação das regras vigentes quando da propositura da execução, e não aquelas que devem ser observadas quando da formação do precatório” (fl. 6, vol. 12).



    Assevera que “o pagamento do crédito do exequente deveria se dar todo com o Precatório, tendo em vista que o crédito da execução ultrapassa o limite estabelecido pela Lei estadual nº 14.699, de 06 de agosto de 2003” (fl. 6, vol. 12).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 280 e 283 do Supremo Tribunal Federal (vol. 14).



    O agravante afirma que “se quer a falar em ausência de enfrentamento do ponto destacado na decisão ora agravada em tese, suficiente para a manutenção do acórdão ou de que a análise do recurso implica aplicação de normas locais. Eis que, na verdade, a alegação recursal formulada pelo recorrente foi a de que a ordem de expedição da RPV (ao invés do precatório), viola de forma direta as normas do art. 100, §4º c/c art. 87, I, do ADCT, ambos da CF” (sic, fl. 4, vol. 15).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo para que o Recurso Extraordinário seja julgado por este Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, vol. 15). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada, pois a matéria é de natureza constitucional. A superação desse óbice, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante.



    5. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Conforme me manifestei por ocasião da apreciação do pedido liminar, na espécie, e como ponderado em outras ocasiões,(') entendo que o momento para estabelecer-se a forma de pagamento pela Fazenda Pública, por precatório ou RPV, seja, por regra a fixação definitiva do quantum debeatur, por exemplo, após os embargos. Isso porque a lei específica tem natureza eminentemente processual, sendo, portanto, aplicável por vigente ao tempo do efetivo cumprimento da obrigação, alcançando-se mesmo os processos já em curso. (2) Na espécie, portanto, a peculiaridade se apresenta porque o julgamento definitivo dos embargos opostos pelo ente público se deu em 26.8.2011, quando confirmada, por acórdão desta 7ª Câmara Cível (AC 1.0024.09.503227-2/001), a sentença de improcedência dos pedidos. Além, mesmo aviado recurso especial, teve ele negado seguimento, com certidão de trânsito em julgado em 29.2.2012, ou seja, tudo ainda antes do advento da Lei estadual nº 20.540, de 14.12.2012. Nesse contexto, e por não haver à época lei estadual válida sobre o tema, ante a declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 14.699/2003 no Incidente de Inconstitucionalidade (II) 1.0024.02.876779-6/005, aplicáveis os ditames do art. 87 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da CF, que fixou o limite estadual em 40 (quarenta) salários mínimos. Assim, conquanto não corrobore o fundamento expresso na decisão objurgada, verifico que a hipótese será mesmo de expedir-se RPV, sobretudo porque houve renúncia expressa dos credores em relação às quantias eventualmente excedentes àquele importe” (fls. 6-7, vol. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107-RG, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 792, este Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese de que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Eis a ementa do julgado:



      “EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (DJe de 15/09/2020).



    Nesse sentido, confiram-se, também, os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata. 2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009). 3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios. 4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004. 5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018. 6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado. 7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório. 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação” (ADI n. 5.100, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 14.5.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3º) – APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA – CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) – AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO ADCT) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza, para os fins do art. 100, § 3º, da Constituição, o valor das obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT” (RE n. 646.313-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 10.12.2014).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.068.223, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.10.2017; ARE n. 1.418.026, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 2.3.2023; e ARE n. 1.414.252, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.12.2022.



    O Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a fixação do valor da Requisição de Pequeno Valor - RPV deve observar a legislação vigente na data em que tenha sido consolidada a dívida e o valor devido. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora